Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0703321-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 223601906 dos autos originários n. 0720591-06.2024.8.07.0009) que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança do valor oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção no 173951 e proibir o corte no fornecimento de energia elétrica com base neste débito, além da inclusão do nome do autor, aqui agravante, em cadastro de inadimplentes até decisão posterior. Fundamentou o juízo a quo: Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, neste primeiro momento, há apenas alegação da parte autora de que o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 173951, que culminou na celebração do Termo de Confissão de Dívida n.o 7415230, padece de vícios. Assim, para apurar os fatos, é necessária a formação do contraditório, com melhor robustez probatória para esclarecer as reais circunstâncias. Da mesma forma, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. O agravante relata que a concessionária agravada constatou irregularidades no medidor de energia do imóvel após inspeção em laboratório, realizada sem a notificação do agravante. Conta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ensejou a revisão do consumo dos 19 meses anteriores, totalizando uma cobrança indevida de R$ 18.184,35, posteriormente transformada em confissão de dívida no valor de R$ 22.069,05. Alega que o “fornecimento de energia elétrica foi interrompido de forma abusiva, levando o Agravante a assinar a confissão de dívida sob coação, para restabelecimento do serviço”. Acrescenta que “a manutenção da decisão agravada expõe o Agravante ao risco iminente de sofrer grave prejuízo, caso não consiga arcar com o pagamento da confissão de dívida assinada, o que sujeitará a unidade do Requerente a suspensão de fornecimento de energia, bem como a rescisão contratual com o seu inquilino”. Menciona o Tema 699 do STJ, que firmou tese relacionada a fraude no medidor de consumo de energia elétrica. Pede, liminarmente, a suspensão da cobrança do valor oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção no 173951 e a proibição do corte no fornecimento de energia elétrica com base neste débito, além da inclusão do nome do autor, aqui agravante, em cadastro de inadimplentes até decisão final. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento (Tema 699) no sentido de que é possível o corte no fornecimento de energia elétrica quando apurado fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pelo consumo recuperado de 90 dias anteriores à constatação da fraude. Confira-se a tese firmada: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Na hipótese em exame, a concessionária agravada cobra do agravante o valor de R$ 18.184,35 (id. 221807313 – p. 2 na origem), decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 173951, que constatou irregularidades na unidade consumidora, em vistoria realizada em 31/07/2023 (id. 221807313 – p. 5/7 na origem). De acordo com o TOI impugnado, consta que “medidor reprovado teste em campo, enviado para análise em laboratório", o que foi realizado pela concessionária, apurando irregularidade no consumo no período de 01/01/2022 a 31/07/2023, totalizando 19 meses. O agravante afirma que a agravada suspendeu o fornecimento de energia no imóvel, o que ensejou a assinatura do termo de confissão de dívida, no importe de R$ 22.069,05, a serem pagos em 23 prestações. Consta da aludida confissão que o atraso no pagamento das parcelas ensejará a suspensão da energia da unidade consumidora (cláusula quinta, parágrafo único - id. 221807313 – p. 8 na origem). Nesse cenário, considerando que não há relatos da ausência de pagamento das contas de luz referentes aos meses regulares e que eventual suspensão no fornecimento do serviço decorreria de dívida pretérita, portanto, ilegal, há probabilidade do direito vindicado. Ademais, considerando que o agravante sustenta inexistência de adulteração no medidor de energia, a questão exige esclarecimentos técnicos com o escopo de, eventualmente, infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposta irregularidade no medidor. A propósito, o precedente de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE CORTE E DE INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ANTIGA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessionária agravante cobra fatura de R$ 751.186,17, decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 171061, que constatou irregularidades na unidade consumidora, em vistoria realizada em 22/03/2024, tendo verificado “desvio embutido antes do medidor, alimentando um disjuntor geral de 225a”, no período de 22/01/2022 a 22/03/2024, sendo forçoso concluir que eventual suspensão do serviço adviria de dívida antiga, portanto, ilegal. 2. Considerando que o agravado assevera a inexistência de adulteração no medidor de energia, a questão exige esclarecimentos técnicos com o escopo de, eventualmente, infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposto desvio embutido antes do medidor. 3. Evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo originário (art. 300 do CPC), caso seja mantida a cobrança do débito impugnado e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do agravado, pois é plenamente esperado que isso acarretará o perecimento das carnes comercializadas no local. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1942801, 0731031-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 07/11/2024, DJe 27/11/2024) Enfim, inequívoco o periculum in mora caso seja mantida a cobrança do débito impugnado e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravante, pois é plenamente esperado que isso prejudicará o funcionamento no restaurante instalado no local. Defiro a tutela provisória recursal para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica com base no débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção no 173951, bem como não inclua o nome do agravante em cadastro de inadimplentes até decisão final. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator